Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-92.2023.8.11.0033
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001203-92.2023.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 09.258.862/0001-93 (EMBARGANTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização. Rescisão contratual sem processo administrativo. Alegadas omissões e contradições. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Intenção de rediscussão do mérito. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de parcial procedência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reparação de danos, reconhecendo a nulidade da rescisão contratual por ausência de processo administrativo, mas rejeitando os pedidos indenizatórios e de multa contratual.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) alegada contradição quanto ao cerceamento de defesa e omissão sobre o poder-dever de instrução do juízo; (ii) omissão na valoração da prova documental e na aplicação da distribuição do ônus probatório; (iii) omissão quanto à possibilidade de remessa à liquidação de sentença para quantificação de lucros cessantes; (iv) omissão sobre a possibilidade de aplicação analógica da multa contratual à Administração com base na boa-fé objetiva; (v) omissão quanto à tutela da honra objetiva da pessoa jurídica e eventual abuso do direito de defesa; (vi) omissão na dosimetria dos honorários advocatícios, especialmente diante de valor elevado da causa; (vii) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins recursais.

III. Razões de decidir

3. Inexistem contradições ou omissões sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC. O julgamento destacou que a embargante expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, afastando o cerceamento de defesa.

4. A inércia da autora em produzir prova idônea e a ausência de requerimento oportuno para prova técnica impedem o reconhecimento de falha instrutória ou omissão judicial.

5. A prova documental foi adequadamente valorada. Os documentos produzidos unilateralmente não foram suficientes para comprovar os danos emergentes. A distribuição do ônus probatório foi corretamente aplicada nos termos do art. 373 do CPC.

6. A pretensão de remessa à liquidação de sentença exige o reconhecimento de um direito à indenização, o que foi afastado pela ausência de prova dos lucros cessantes.

7. A aplicação analógica de multa contratual à Administração carece de previsão legal, afrontando o princípio da legalidade e interpretação restritiva das cláusulas penais.

8. A imputação de fraude nos autos configura exercício regular do direito de defesa. Inexistência de demonstração de abalo à honra objetiva da embargante.

9. Os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os parâmetros legais, considerando o valor da causa, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido.

10. Rejeita-se a pretensão de reexame do mérito, vedada em sede de embargos declaratórios.

11. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo.

12. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V, LV e LXXVIII; CC, arts. 187, 402, 403, 422; CPC/2015, arts. 6º, 85, §§ 2º, 3º, II, 4º, III e 8º, 355, I, 370, 373, I e II, 1.022 e 1.025; L. 4.320/1964, art. 63; L. 8.666/1993, art. 79, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024; TJMT, ApCiv 1000004-36.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reparação de danos n. 1001203-92.2023.8.11.0033, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da rescisão contratual por ausência de processo administrativo prévio, rejeitando os pedidos indenizatórios.

Nas razões recursais, a embargante alega a existência de contradições e omissões no acórdão, requerendo o prequestionamento de matérias infraconstitucionais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores. Sustenta que há contradição no julgado quanto ao cerceamento de defesa, pois o acórdão reconheceu a ausência de provas idôneas para a comprovação dos danos, mas negligenciou o poder-dever de saneamento e instrução do feito. Aponta omissão na valoração da prova documental e na distribuição do ônus probatório, argumentando que a alegação de fraude pelo Município constituiria fato impeditivo do direito da embargante, cujo ônus de provar recairia sobre o ente público.

Alega omissão quanto à quantificação do lucro razoável e à possibilidade de remessa à liquidação de sentença, bem como sobre a aplicação analógica da multa contratual em face da Administração e a boa-fé objetiva. Aduz ainda omissão sobre a tutela da honra objetiva da pessoa jurídica e o abuso do direito de defesa, além de omissão na dosimetria dos honorários advocatícios e da proporcionalidade em face do valor da causa excessivo (Id 336464880).

Em sede de contrarrazões, o Município de São José do Rio Claro pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Argumenta que o recurso representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, rediscutir o mérito da causa (Id 342718896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id 333072398:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Rescisão contratual sem processo administrativo. Nulidade parcial reconhecida. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa inexistente. Danos emergentes, lucros cessantes e morais não comprovados. Multa contratual. Inaplicabilidade por analogia. Honorários advocatícios mantidos. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reparação de danos, declarando a nulidade da rescisão unilateral de contratos administrativos firmados com o Município de São José do Rio Claro por ausência de processo administrativo prévio, rejeitando os pedidos indenizatórios e de aplicação de multa contratual.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a existência de provas suficientes para o reconhecimento de danos emergentes; (iii) definir a possibilidade de indenização por lucros cessantes; (iv) examinar a aplicação da multa contratual à Administração por analogia; (v) apreciar o pedido de indenização por danos morais; e (vi) avaliar a adequação dos honorários advocatícios e eventual condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, manifesta expressamente interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A alegação de nulidade da sentença por necessidade de prova técnica é incompatível com a conduta processual da própria parte, que requereu o julgamento antecipado, configurando comportamento contraditório e afronta ao princípio da boa-fé processual.

5. Os documentos apresentados pela apelante, consistentes em planilhas e supostas medições, foram unilateralmente produzidos e desprovidos de chancela da Administração Pública, não sendo idôneos para comprovar danos emergentes.

6. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta e objetiva de ganhos frustrados, não bastando a mera referência ao percentual de BDI, que compreende diversos encargos além do lucro líquido.

7. A multa contratual prevista na cláusula 9.3 dos contratos incide exclusivamente na hipótese de desistência da contratada, sendo vedada sua aplicação por analogia à Administração Pública, ante o princípio da legalidade e a interpretação restritiva das penalidades.

8. A imputação de fraude constante da contestação configura exercício regular do direito de defesa e não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de abalo efetivo à imagem ou à reputação comercial da empresa.

9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2º, 3º, II, e 4º, III, do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

10. A mudança de postura processual da parte, ainda que contraditória, não configura dolo processual apto a caracterizar litigância de má-fé, ausente prova de intenção deliberada de prejudicar a parte contrária.

IV. Dispositivo.

11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CC, arts. 402 e 403; CPC/2015, arts. 6º, 85, §§ 2º, 3º, II, e 4º, III, 355, I, e 373, I; Lei nº 4.320/1964, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1832394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2109304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.05.2023; TJMT, N.U. 1002806-49.2023.8.11.0051, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.07.2025; TJMT, ApCiv n. 1000004-36.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.02.2024.

I - Quanto ao cerceamento de defesa e do poder-dever de instrução do julgador.

A embargante alega contradição no acórdão, pois este teria reconhecido a ausência de provas idôneas para a comprovação dos danos, mas, ao mesmo tempo, rejeitado a preliminar de cerceamento de defesa, negligenciando o poder-dever de saneamento e instrução do feito previsto no artigo 370 do CPC.

Não há contradição ou omissão no acórdão quanto a este ponto.

O acórdão foi claro ao consignar que a própria embargante manifestou expressamente seu interesse no julgamento antecipado da lide – Id 333072398.

A sentença, ao mencionar a possibilidade de produção de outras provas, não incorre em nulidade, mas demonstra, de forma clara, a inércia da apelante/autora em suprir as lacunas probatórias que ela própria apontou na petição inicial.

O julgador apenas ressaltou que, embora a parte tenha alegado a execução de serviços e a existência de prejuízos, não instruiu adequadamente os autos com documentos idôneos, como notas fiscais, registros fotográficos, ou mesmo requereu a produção de prova pericial ou testemunhal.

Essa omissão, atribuível exclusivamente à apelante, compromete a comprovação de suas alegações e inviabiliza o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Assim, não se pode reconhecer cerceamento de defesa, pois o juízo oportunizou à apelante a indicação das provas que pretendia produzir, e esta, de forma consciente, optou pelo julgamento antecipado da lide.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

O poder instrutório do juiz, previsto no artigo 370 do CPC, não afasta o ônus da parte de requerer as provas que entende necessárias no momento processual oportuno. A determinação de provas de ofício pelo magistrado é uma faculdade, não um dever, e deve ser exercida com parcimônia, especialmente quando a própria parte interessada “abre mão” da instrução probatória.

O acórdão analisou corretamente a questão ao destacar que "a sentença, ao mencionar a possibilidade de produção de outras provas, não incorre em nulidade, mas demonstra de forma clara a inércia da apelante-autora em suprir as lacunas probatórias que ela própria apontou na petição inicial".

Portanto, não há contradição ou omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 6º, 355, I, e 370 do CPC, bem como do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que foram devidamente observados no julgamento.

II - Quanto à valoração da prova documentação e distribuição do ônus probatórios.

A embargante alega omissão quanto à análise da dinâmica do ônus da prova, argumentando que o Município, ao alegar fraude na medição apresentada, atraiu para si o ônus de provar esse fato impeditivo do direito, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

O acórdão não foi omisso quanto a este ponto.

Ao analisar os documentos apresentados pela embargante para comprovar os danos emergentes, o acórdão consignou expressamente que "
os documentos de Ids. 317317929 e 317317930 consistem em planilhas unilateralmente elaboradas pela própria apelante, sem qualquer chancela ou anuência da Administração Pública
" e que o documento de ID 317317928, denominado "1ª medição", "não contém assinatura do responsável técnico do Município, nem data de elaboração, elementos essenciais para conferir-lhe credibilidade como documento oficial".

A distribuição do ônus da prova foi corretamente aplicada no acórdão.

O artigo 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso, cabia à embargante comprovar a existência e a extensão dos danos emergentes alegados, mediante documentação idônea.

A alegação de fraude pelo Município não inverte automaticamente o ônus da prova. O que ocorre é que, diante da impugnação específica dos documentos apresentados pela embargante, estes perderam sua força probante presumida, cabendo à autora produzir outras provas para corroborar suas alegações.

Quanto à aplicação do artigo 63 da Lei nº 4.320/1964, o acórdão também não foi omisso. A liquidação da despesa, conforme previsto no referido dispositivo, exige a verificação do direito adquirido pelo credor com base em documentos comprobatórios do respectivo crédito.

No caso, o acórdão destacou que a embargante "não demonstrou que os supostos serviços executados passaram pelo regular procedimento de medição e atestação pela fiscalização municipal, elemento indispensável para caracterizar o direito ao recebimento".

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 373, I e II, do CPC e 63 da Lei nº 4.320/1964, que foram devidamente observados no julgamento.

III – Quanto à quantificação do lucro razoável e da possibilidade de remessa à liquidação de sentença.

A embargante alega omissão quanto à análise da razoabilidade do dano e à possibilidade de remessa da quantificação do débito à fase de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil e do artigo 79, § 2º, da Lei 8.666/93.

O acórdão não foi omisso quanto a este ponto. Ao analisar o pedido de indenização por lucros cessantes, o acórdão consignou expressamente que "a indenização por lucros cessantes exige prova concreta e objetiva de ganhos frustrados, não bastando a mera referência ao percentual de BDI, que compreende diversos encargos além do lucro líquido".

O acórdão destacou, ainda, que "
a apelante incorre em equívoco conceitual ao confundir o BDI total com o percentual de lucro líquido" e que "a simples alegação de que o BDI seria de 21% não comprova que este percentual corresponda integralmente ao lucro líquido da empresa
".

A possibilidade de remessa à liquidação de sentença pressupõe a existência de um direito reconhecido na fase de conhecimento, pendente apenas de quantificação. No caso, o acórdão concluiu pela inexistência do direito à indenização por lucros cessantes, ante a ausência de prova dos ganhos que teriam sido frustrados pela rescisão contratual.

O artigo 79, § 2º, da Lei 8.666/93, que prevê o direito à indenização pelos prejuízos regularmente comprovados em caso de rescisão administrativa, foi devidamente observado no acórdão, que concluiu pela ausência de comprovação dos prejuízos alegados.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 402 e 403 do Código Civil e do artigo 79, § 2º, da Lei 8.666/93, que foram devidamente observados no julgamento.

IV – Quanto à multa contratual em face da Administração.

A embargante alega omissão quanto à análise do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, argumentando que a multa contratual prevista para a hipótese de desistência da contratada deveria ser aplicada analogicamente à Administração.

O acórdão não foi omisso quanto a este ponto. Ao analisar o pedido de aplicação da multa contratual, o acórdão consignou expressamente que a cláusula em questão é expressa ao estabelecer a penalidade exclusivamente para a hipótese de desistência da contratada, não prevendo sanção recíproca para a Administração Pública.

O acórdão destacou, ainda, que "
as cláusulas penais devem ser interpretadas restritivamente, não sendo possível sua aplicação por analogia a situações não expressamente previstas no contrato
".

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, prevista no artigo 37, XXI, da Constituição Federal, não autorizam a aplicação analógica de cláusula penal em desfavor da Administração Pública, especialmente considerando o princípio da legalidade estrita que rege a atuação administrativa.

A declaração de nulidade da rescisão contratual, por ausência de processo administrativo prévio, não implica automaticamente o reconhecimento do direito à multa contratual, que depende de previsão expressa no instrumento contratual.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 422 do Código Civil e do artigo 37, XXI, da Constituição Federal, que foram devidamente observados no julgamento.

V – Quanto à tutela da honra objetiva da pessoa jurídica e do abuso do direito de defesa.

A embargante alega omissão quanto à análise dos limites do direito de defesa, argumentando que a imputação de fraude pelo Município, sem provas, configura abuso de direito e atinge sua honra objetiva.

Ao analisar o pedido de indenização por danos morais, o acórdão consignou expressamente que "
as alegações do Município em sua contestação constituem exercício regular do direito de defesa, amparado pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
".

O acórdão destacou, ainda, a distinção entre a imputação caluniosa ou difamatória feita fora do contexto processual, com o intuito específico de prejudicar a reputação de alguém" e "a alegação defensiva feita no âmbito de um processo judicial, com o objetivo legítimo de contestar provas e argumentos da parte contrária.

O direito de defesa, consagrado no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, autoriza a parte a apresentar todos os argumentos e provas que entender pertinentes para sustentar sua posição, incluindo o questionamento da autenticidade e da legitimidade dos documentos apresentados pela parte contrária.

O abuso de direito, previsto no artigo 187 do Código Civil, pressupõe o exercício de um direito de forma manifestamente excessiva, com o intuito de causar dano a outrem. No caso, o acórdão concluiu que as alegações do Município foram feitas no exercício regular do direito de defesa, não configurando abuso.

Ademais, o acórdão destacou que a embargante não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sua imagem ou reputação tenham sido efetivamente abaladas no mercado em razão das alegações defensivas.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 187 do Código Civil e do artigo 5º, V e X, da Constituição Federal, que foram devidamente observados no julgamento.

VI – Quanto aos honorários advocatícios.

A embargante alega omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, argumentando que o valor da causa é excessivo e que os honorários fixados são desproporcionais ao trabalho desenvolvido.

Ao analisar o pedido de redução dos honorários advocatícios, o acórdão consignou expressamente que "a fixação dos honorários advocatícios observou corretamente o disposto no artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido".

O acórdão destacou, ainda, que "o percentual de 8% está dentro dos limites legais estabelecidos no artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC para causas envolvendo a Fazenda Pública cujo valor situe-se entre 200 e 2.000 salários-mínimos (mínimo de 8% e máximo de 10%)".

A aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC, que permite a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo, não se aplica ao caso, pois o valor da causa não é irrisório, mas sim expressivo.

O acórdão considerou adequadamente os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, incluindo o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, concluindo que se tratou de "demanda complexa, envolvendo a anulação de três contratos administrativos e pedidos indenizatórios vultosos, justificando a fixação no patamar estabelecido".

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 85, §§ 2º, 3º, II, e 8º, do CPC, que foram devidamente observados no julgamento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Verifica-se que as alegações expendidas visam, em verdade, ao reexame das questões de mérito já decididas, buscando modificar substancialmente a conclusão do julgado. A pretensão extrapola os limites dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao esclarecimento de pontos obscuros, à eliminação de contradições ou ao suprimento de omissões.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026